Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-73.2020.8.11.0093
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000242-73.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN DAVI FERREIRA - CPF: 045.708.081-74 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN DAVI FERREIRA - CPF: 045.708.081-74 (APELANTE), MPEMT - FELIZ NATAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – AFASTADA – MÉRITO: DANO AMBIENTAL –
TRANSPORTE DE MADEIRA SEM
LICENÇA VÁLIDA
DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
OU EM DESACORDO COM A EMITIDA
–
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE –
INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL COLETIVO – CABIMENTO –
VALOR DA INDENIZAÇÃO CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO

–

BLOQUEIO DE BENS E
SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS
EVENTUALMENTE CONCEDIDOS – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA
–

RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A competência territorial para a ação civil pública é definida pelo local do dano e pela competência funcional, sendo improrrogável e absoluta, conforme art. 2º da Lei 7.347/1985. No caso, a competência da Comarca de Feliz Natal (MT) está justificada pelo início do transporte ilícito de madeira na sede da empresa responsável, localizada no referido município. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.

2.
Em
matéria de dano ambiental
, adotou-se
a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, basta
ndo
a

comprovação do dano e do nexo causal para h
aver a responsabilização civil, d
evidamente evidenciados no caso.

3.
Aquele que transporta madeira sem licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente ou em desacordo com a emitida, responde objetivamente pela completa reparação do dano ambiental, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos causados, inclusive por dano moral coletivo.

4.
Comprovado o dano ambiental, mas não sendo viável determinar
de imediato o valor para fins de reparação
, permite-se que a sua quantificação seja realizada em
fase de liquidação de sentença.

5
.

O método bifásico é admitido para a quantificação do dano moral coletivo, visando garantir o arbitramento equitativo da indenização, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto.

6.

Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores em uma ação civil pública ambiental, é imperativo que haja robustos indícios de que o degradador esteja alienand
o ou
dilapidando
seu patrimônio, o que não foi verificado no presente caso.

7.
Recurso da parte requerida conhecido e não provido.

Recurso do M
inistério
P
úblico do Estado de Mato Grosso conhecido e
provido
em parte
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e por
JHONATAN DAVI FERREIRA
,
assisti
do pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra
a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal
(MT)
,
que,
nos autos da
ação civil pública nº

1000242-73
.8.11.0093
,

julgou parcialmente
procedentes
os pedidos contido
s na inicial, condenando o requerido
(segundo apelante) ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente
,
em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação registrado no Id.
178499935
. Em síntese, busca a reforma da sentença para que:
(
1)

a parte recorrida
seja
condenada a indenizar por dano moral coletivo,
considerando
que
ficou evidenciada a
agressão a valores imateriais da sociedade
;
(
2)
seja
fixada a indenização por dano
material ambiental
, independentemente do procedimento de liquidação, em valor não inferior à multa administrativa
–
R$14.683,08 (quatorze mil seiscen
tos e oitenta e três reais e oito centavos)
; e
(3)
sejam
implementadas
medidas cautelares, consistentes em:

(3.1)
bloqueio de bens via sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (BACENJUD e RENAJUD)
,
e
(3.2)

s
uspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamento
junto a
estabelecimentos oficiais de crédito.

As
Contrarrazões da parte apelada
foram apresentadas
no Id.
178499940
.

JHONATAN DAVI FERREIRA

interpôs recurso de apelação registrado no
Id.
178499940
. Em síntese, pretende a
reforma da sentença,
por conseguinte, a improcedência dos pedidos contidos na ação coletiva,
argumentando
:

(1)

incompetência absoluta do Juízo
a quo
;
e
(2)

ausência dos requisitos
necessários à
responsabilidade civil,
especialmente
a
conduta e o nexo de causalidade. Contrarrazões da parte apelada
foram apresentadas
no Id.
189181660
.

A d. Procura
doria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
não provimento do apelo interposto por JHONATAN DAVI FERREIRA e
pelo
provimento do apelo
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 205529166).

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelante JHONATAN DAVI FERREIRA sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal (MT), sob o argumento de que a apreensão descrita na inicial ocorreu na Comarca de Sinop (MT). Nesses termos, pugna pela anulação da sentença recorrida
e
, por conseguinte,
pela
remessa do feito para o juízo competente, qual seja, o da Comarca de Sinop
(MT)
, para o seu regular processamento.

Pois bem.

Disciplina o art. 2º, da Lei
7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública):

“
Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no
foro do local onde ocorrer o dano
,
cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa
.

Parágrafo único.
A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.
”

[
g.n
.]

Nota-se, que o legislador atribuiu dois critérios para a definição da competência nas ações civis públicas: o local do dano e a competência funcional. Realça, ainda, o instituto da prevenção, que se dá com a propositura da ação. Conjugados esses elementos, a competência é definida como sendo absoluta, portanto, improrrogável.

No caso, verifica-se pelos documentos que instruem a
ação coletiva, mais precisamente do
Auto de Inspeção nº
156.961
,
Auto de Infração nº 135.638, Termo de Apreensão nº 119.693 e Termo de Depósito nº 105.122, todos datados de 08/06/
2015
, que a empresa
Jhonatan
D. Ferreira-EPP
(CNPJ 17.023.688/0001-28; tendo como
sócio-proprietário
a parte apelante Jonathan Davi Ferreira)
, localizada no
m
un
icípio de Feliz Natal (MT), na
r
ua
Uruguai, Chácara 35 A-1, setor Industrial, é a
“responsável pela comercialização desta carga”
(Id.
178499894, p. 02)
.

Destarte, não obstante
a apreensão
tenha se dado n
o
“Posto da PRF em Sorriso”
,
constata-se que o
transporte ilícito de produto florestal
teve início na sede da empresa. Tal circunstância fundamenta
a competência
da
Comarca de Feliz Natal
(MT)
para o processamento e julgamento da ação coletiva
,
em conformidade com o dispost
o
no
art. 2º da Lei
7.347/1985 e
n
o art. 93 da Lei
8.078/1990
. Por conseguinte, não há que se falar em incompetência absoluta do
Juízo
a quo
.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V

O

T

O
– M É R I T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
,
cuida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e por
JHONATAN DAVI FERREIRA
contra
a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comar
ca de Feliz Natal
(MT)
,
nos autos da ação civil pública nº

1000242-73
.8.11.0093
.

Dos autos, e
xtrai-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil pública em face de
JHONATAN DAVI FERREIRA
, buscando a responsabilização civi
l pelo dano ambiental causado

pelo
transporte de 48,9436m3
de madeira serrada sem a licença
válida
outorgada pela autoridade ambiental competente
.

O
d. Juízo
a quo
proferiu
sentença julgando parcialmente
procedentes
os pedidos c
ontidos na inicial, condenando o requerido (segundo apelante)
ao pagamento de
indenização por
d
ano ambienta
l
de natureza pe
rmanente
,
em valor a ser apurado na
fase de liquidação de sentença, deixan
do, entretanto, de
acolher
o pedido de condenação
ao pagamento de indenização a título de
dano moral
coletivo
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

1.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte apelante busca a reforma da sentença para que
:
(1)

a parte recorrida seja condenada a indenizar por dano moral coletivo, considerando que ficou evidenciada a agressão a valores imateriais da sociedade
;
(
2)
seja
fixada a indenização por dano
material ambiental
, independentemente do procedimento de liquidação
; e
(3)
seja
m
implementadas
medidas cautelares
consistentes em:
(3.1)
bloqueio de bens via sistemas disponíveis ao Pod
er
Judiciário (BACENJUD e RENAJUD)
e
(3.2)
suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamento junto a estabelecimentos oficiais de crédito. As Contrarrazões da parte apelada foram apresentadas no Id.
178499940
.

1.
1.

QUANTO AO
DANO MORAL COLETIVO
.

A sentença de prime
iro grau não acolheu a pretensão de
condenação da parte
requerida (segundo apelante)

ao pagamento de indeniz
ação por danos morais coletivos. Fundamentando
-se na necessidade
de
que
fosse
“demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão
e
que
houve
,
de uma forma geral, repulsa e indignação”
,
o que
não
foi
constatado no caso.

Por outro lado, a
parte apelante
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, sustenta
qu
e o dano moral coletivo se configura pela
simples violação ao bem jurídico tutelado, no caso, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, não sendo necessária a prova do prejuízo concreto.
Argumenta que a agressão
a valores imateriais da sociedade
restou evidenciada
, p
leiteando, assim, a reforma da sentença impugnada para que a parte
recorrida seja condenada a indenizar por dano moral

coletivo.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §

3º do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim,
as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

Segundo a Lei
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §

1º do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[
g.n
.
]

Com o fito
de
conferir
efetividade à tutela ambiental e
resguardar
o meio ambiente contra degradações, a Constituição
Federal atribuiu
ao Poder
Público a responsabilidade de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

Observa-se,
destarte
, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo considerado um bem de uso comum do povo e essencial para uma qualidade de vida saudável.
Tal
direito é reconhecido como um direito fundamental de terceira geração, inserido
no âmbito dos
direitos de solidariedade.

O
dano moral
, por sua vez, encontra
previsão constitucional no rol dos direitos fundamentais, conforme o disposto nos incisos V e X do art. 5º da Constituição
Federal,
a saber:

“Art. 5º.
[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
.

Com o escopo de
tutelar os direitos difusos ou coletivos, o legislador ordinário
promoveu alteração n
o
caput
do art. 1º da Lei 7.347/1985 (L
ei da
Ação C
ivil
P
ública) para
,
também
,
incluir o dano moral coletivo. Vejamos:

“Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I - ao meio-ambiente
;

II- ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo
”.
[
g.n
.]

D
e acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
REsp
1.057.274/RS. Segunda Turma. Relatora Minist
ra ELIANA CALMON. Julgado em 1º/12/2009.
DJe
de 26/02/
2010).

O e
nunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil
preleciona
:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitima
dos para propor ações coletivas
”
.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante de que,
para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”
,
visto que
“o dano ao
meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).

No caso,

a

conduta transgressora da parte apelada se reveste de

relevância
e gravidade
para a coletividade,
ensejadora da responsabilidade por dano moral coletivo ambiental, consubstanciada no
transporte

de 48,9436m3 de madeira serrada
,
sem a
devida
licença
válida
outorgada pelo órgão ambiental competente
, conforme demonstram
o
Auto de Infração nº 135.638, Auto de Inspeção nº 156.961, Termo de Apreensão nº 119.693 e Termo de Depósito nº
105.1
22, todos datados de 08/
0
6/
2015.

Reforça-se
que a
prática de transportar madeira sem
a licença válida
ou em desacordo com a apresentada
f
omenta
a
exploração
predatória dos recursos florestais
,
perpetuando um ciclo de ilegalidade e degradação ambiental. Esses impactos negativos não se limitam ao local onde a madeira foi extraída, mas afetam toda a coletividade,
pois alteram a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, evidenciando a seriedade e a extensão dos danos causados
.

Considerando que o
meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui bem de uso comum do povo,
titularizado
pela coletividade,
inafastável
o reconhecimento do dano moral coletivo quando há agress
ão a este direito fundamental.

Portanto, não há como negar que a prática de transportar madeira sem a
licença válida
do órgão ambiental competente
ou em desacordo com a
concedida
fere o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, justificando a re
paração por dano moral coletivo.
Nesse sentido, colaciono julgados que perfilham o posicionamento ora adotado:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL.
DANO MORAL COLETIVO
E OBRIGAÇÃO DE REFLORESTAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE.
TRANSPORTE DE MADEIRA SEM
A DEVIDA LICENÇA
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL AFASTADA. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. ART. 3O, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS POR MEIO DO
REPLANTIO E CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO
. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a existência do dano ambiental, em razão do transporte ilegal de 5.5314m3 de madeira, decorrente da destruição da Floresta Amazônica, bem de especial preservação, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STJ e TJPA.

[...].

7.
Apelo conhecido e provido.
”

(TJPA.
Apelação C
ível
n.

0002563-28.2014.8.14.0028.
Rel
ator
DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
.
2ª Turma de Direito Público.
Data de Julgamento: 20/03/202).
[
g.n
.]

“
APELAÇÃO CÍVEL.
CRIME AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98.
TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98
.

2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4.
Recurso Conhecido e Improvido, nos termos do voto da relatora.”
(TJ
PA
.

A
pelação Cível n.
00044233520108140028
. Relatora
DESA.

EZILDA PASTANA MUTRAN. 1ª Turma de Direito Público.

Data de Julgamento: 04/11/2019.
Data de Publicação: 05/11/2019)
.
[
g.n
.]

“
CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA SITUADA NA AMAZÔNIA LEGAL.
COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MADEIRA DESACOMPANHADA DE COMPETENTE E REGULAR DOCUMENTAÇÃO. IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL DIRETO E INDIRETO NO BIOMA AMAZÔNICO.
PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL E DO POLUIDOR-PAGADOR. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS.
DANOS MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE.

I
.
Caracterizada, na espécie, a ocorrência do dano ambiental, revelado pelo transporte e a comercialização de madeira extraída de área inserida na Amazônia Legal, desacompanhada de competente e regular documentação, impõe-se o dever de indenizar, correspondentes aos danos causados e às vantagens econômicas auferidas com a exploração de madeira de lei, corrigida monetariamente, a ser apurado em perícia técnica, durante e liquidação do julgado.

II. Nesse contexto, resta caracterizada, também, a ocorrência de dano moral coletivo, na medida em que o flagrante dano ambiental decorrente da conduta ilícita dos requeridos afeta tanto os indivíduos que habitam e/ou retiram seu sustento da Região Amazônica, como também todos aqueles que fazem jus a um meio ambiente sadio e equilibrado, vale dizer, a sociedade brasileira, de modo geral, impondo-se, dessa forma, o seu ressarcimento, na espécie dos autos
.

[...]

V Provimento do recurso de apelação. Sentença reformada.
Ação procedente.
”

(TRF-1
.
AC
n. 00189939620104014100, Relator
DES
.
FEDERAL SOUZA
PRUDENTE,
5ª Turma,
Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação: PJe 11/03/2022)
.
[
g.n
.]

Acrescenta-se que igual solução foi
alcançada
por esta e.
Corte de Justiça no âmbito do recurso de a
pelação
c
ível
nº

0000772-75.2017.8.11.0101
, de relatoria do e. Desembargador MÁRCIO VIDAL.
Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL –
DANO MORAL COLETIVO –

CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.”

(N.U. 0000772-75.2017.8.11.0101, Rel
ator
DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023).
[
g.n
.]

Portanto, diante d
os atos praticados pela parte apelada e do impacto
significativo na coletividade,
torna-se imperativa
a
reforma da sentença
para incluir a condenação ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo. Tal decisão
reafirma o compromisso
inalienável com
a proteção ambiental e
com
o res
peito aos direitos fundamentais
da sociedade.

Quanto ao valor do dano moral
, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:

i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e

ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ –
REsp
1152541/RS, Rel. Min
istro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Terceira Turma, julgado em 13/09/
2011,
DJe
21/09/
2011).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ –
REsp

1539056
/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 06/04/2021,
DJe
18/05/2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça,
em julgamento de casos de
dano moral coletivo decorrente de transporte ilegal de madeiras
,
têm arbitrado o valor da indenização

no patamar mínimo de R$
1.000,00 (mil reais)
e máximo de R$
10.000,00 (dez mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos
n.

0000383-76.2015.8.11.0096
(Rela.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n.
0000772-75.2017.8.11.0101
(Rel. Des. Márcio Vidal); autos n.
0008035-96.2015.8.11.0015
(Rel. Dr. Alexandre Elias Filho); autos n.
0006292-90.2011.8.11.0015
(Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira); autos n. 126494/2014 (Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves); e autos n.
109077/2012 e n. 126168/2012 (Rela.
Desa
. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho).

Já o e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgamento de casos semelhantes, tem fixado o valor da indenização por dano moral coletivo
no patamar
mínimo de R$ 1.625,00 (mil seiscentos e vinte e cinco reais) e no máximo de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, consoante
informações retiradas dos acórdãos prolatados nos autos n.
0001229-91.2011.8.14.0115
, n.
0006228-28.2009.8.14.0028
, n.
0002563-28.2014.8.14.0028
, n.
0004592-84.2011.8.14.0028
, n.
0004423-35.2010.8.14.0028
, n.
0002112-28.2008.8.14.0005
, n.
0006394-53.2009.8.14.0028
, n.
0008819-74.2010.8
.
14.0028
, n.
0003328
-
38
.
2007
.
8
.
14
.
0005
, n.
0003284
-
64
.
2007
.
8
.
14
.
0005
e n.
0002199-34.2007.8.14.0028
.

No caso, houve a apreensão de 4,6860 m3 de
sarrafo de champanhe
,
12,9590 m3

de
pranchas de champanhe
,
12,2666 m3 de
tábuas de champanhe
,
6,3120 m3 de
tábuas de cumaru
,
1,0200 m3 de
caibros de peroba
,
3,6900 m3 de
pranchas de peroba
e
8,0100 m3 de
vigas de canelão
,
no total de 48,9436 m3 de madeiras apreendidas
.

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo
como valor

base
o preço mínimo do metro cúbico estabelecido na então vigente Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 52/2018
:

R$ 411,22 (quatrocentos e onze reais e vinte e dois centavos) o valor do metro cúbico do
sarrafo de champanhe
;

R$ 494,38 (quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos) o valor do metro cúbico da
prancha de champanhe
;
R$
342,82
(trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos) o valor do metro cúbico da
tábua de champanhe
e da
tábua de cumaru
;
R$ 366,89
(trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) o valor do metro cúbico do
caibro de peroba
; R$ 350,90 (trezentos e cinquenta reais e noventa centavos) o valor do metro cúbico da
prancha de peroba
; e R$ 438,96 (quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) o valor do metro cúbico da
viga de canelão
.

De resultado, diante do caso concreto,
fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em

R$ 19.887,88
(dezenove mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos)
.

1.
2.

QUANTO À FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL AMBIENTAL.

A parte apelante sustenta
que
, a despeito de ter formulado na inicial da ação coletiva pedido certo, o pronunciamento jurisdicional recorrido se apresentou ilíquido,
devendo
, portanto,
ser
reformado,
de modo que o valor da
indenização pelo dano
material
ambiental seja
desde logo
fixad
o
.

Pois bem.

A

necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente possibilita a cumulação das obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar.

Nesse sentido a
Súmula
629
do
STJ
:
“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
.

No caso, o d. Juízo
a quo
acolheu a pretensão formulada pela parte apelante e condenou a parte apelada a indenizar por dano
material ambiental
, por considerar demonstrado o nexo de causalidade entre a
conduta
e o dano ambiental descrito na inicial.

Entretanto, deixou de fixar o valor da indenização, por considerar que a
“extensão e amplitude deverá se dar em fase de liquidação de sentença”
(Id.
178499931)
. Eis o ponto de irresignação da parte apelante.

Com efeito, cabe ao Poder Judiciário, em face dos elementos constantes nos autos e as peculiaridades do caso concreto, fixar a indenização cabível com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o art. 944 do Código Civil.

O valor a ser arbitrado pelo julgador a título de indenização pelo dano ambiental
deve levar em conta a extensão do dano causado e representar o tanto quanto possível a sua efetiva reparação, constituindo-se em reprimenda idônea a repercutir na esfera patrimonial do poluidor de modo a servir
de um desestímulo efetivo para não se repetir a ofensa, dirigido ao ofensor e à própria sociedade, com fundamento no princípio da prevenção que norteia o Direito Ambiental, de modo a conferir real e efetiva tutela ao meio ambiente, sem descuidar da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, o Código de Processo Civil
disciplina:

“
Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária,
a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso,
salvo quando
:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.
”
[sem destaque no original]

A
quantificação
do valor da indenização por danos materiais ambientais
, por vezes, apresenta-se como
um processo complexo que exige uma avaliação detalhada dos prejuízos causados
,

po
ssibilitando que seja

realizada durante a fase de liquidação de sentença,

solução que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"Reconhecido o dano ambiental, a quantificação de sua dimensão pode ser relegada para a liquidação da sentença"
(
AgRg
no
REsp
1.454.272/RJ, Rel
ator
Ministro MOURA RIBEIRO, TER
CEIRA TURMA, DJe de 10/11/2015)
.

Igualmente, tem se posicionado
o
e. Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso:
“
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo,
a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença
.
”
(TJMT
. N.U. 0001751522010811004, Relator Dr.
YALE SABO MENDES,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Julga
do em
06/10/2021,
Publica
do no DJE
14/10/2021).
[
g.n
.
]

De mais a mais
, a
jurisprudência brasileira tem
firmado
que a reparação do dano
ambiental
deve ser a mais completa possível
(princípio da reparação integral)
,
exigência
esta
que
não condiz com a
simples
fixação

do valor da indenização por dano material
ambiental
(responsabilidade civil)
mediante
aplicação de

“critério jurídico-administrativo”
,

previsto no
Decreto Federal
6.514/2018
(responsabilidade administrativa), conforme pretende a par
te a
pelante.

Não se está
descartando
de forma absoluta a adoção do critério sugerido pela parte apelante, mas apenas
privilegiando
o
princípio da reparação
integral
,
que, no caso, reclama a
instauração do procedimento de liquidação de sentença para a verificação da
“extensão e amplitude”
dos danos ambientais atribuídos à parte apelada.

Em outras palavras: a
importação
para o campo da responsabilidade civil
dos

critérios

estabelecidos para
aplicação de penalidades administrativas
pela
prática de infrações administrativas ambientais (responsabilidade administrativa)
deve
ser

compreendid
a
como pon
to de partida, nunca de chegada, sob pena de
inobservância do princípio da reparação integral e da
violação
da tríplice responsabilização do poluidor, tal como idealizado pelo legislador constituinte (CF, art. 225, §3º).

Nesses termos, diante da ausência de nulidade da sentença
que determina a apuração do valor da indenização por liquidação
,

o não provimento do recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial é medida que se impõe.

1.
3.
DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PARA ASSEGURAR A REPARAÇÃO AMBIENTAL
.

A
parte apelante
almeja a
fixação de medidas cautelares
, consistente
s

na

ordem de
bloqueio de bens
pertencentes à
parte apelada para
assegurar a reparação dos danos ambientais ocasionados,
bem como
na suspensão d
e
sua
particip
ação em linhas de financiamento

ofertadas por
estabelecimentos oficiais de crédito.

No caso,
i
nexiste qualquer demonstração de que a parte
apelada
venha praticando atos no sentido d
e se desfazer do seu patrimônio
com o objet
ivo de frustrar futura execução,
situação
exigida
pela
jurisprudênc
ia deste e. Tribunal de Justiça para o acolhimento da pretensão manifestada pela parte apelante (
TJMT. N.U. 1020666-90.2021.8.11.0000, Rel
ator
Dr.
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023
, Publicado no DJE 17/10/2023).

Nesses termos, por entender que os requisitos legais exigidos para a decretação da indisponibilidade de bens, a suspensão da participação em linha de financiamentos e de eventuais incentivos e bene
fícios fiscais concedidos pelo Poder P
úblico não foram preenchidos, o
não
provimento do
apelo neste ponto
é medida impositiva.

2.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JHONATAN DAVI FERREIRA
.

A parte
apelante alega sua ilegitimidade passiva,
na medida em que a
“empresa de pequeno porte criada com o seu nome, perante a Junta Comercial, é uma fraude que foi (e está sendo) utilizada para o cometimento de crimes ambientais”
, razão pela qual defende que não
deve
ser responsabilizada por condutas atribuídas à empresa
Jhonatan
D. Ferreira-EPP. Sustenta, ainda,
ausência do nexo de
causalidade, porquanto não restou comprovado o dano ambiental
que lhe é atribuído
.

De início, ressalta
-se
que o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que
“
a empresa individual é mera ficção
jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
”
(
REsp
1.355.000/SP, Rel
ator
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016)
, bem assim que
“
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao pa
trimônio de ambos”
(
AREsp
508.190, Rel
ator
Min.
MARCO BUZZI
,
DJe

0
4/
0
5/2017).

No caso, restou suficientemente demonstrado nos autos
de origem que a parte
apelante, diversamente do que alega em seu apelo,
é a responsável pelo
transporte
de 48,9436m3 de madeira serrada
,
sem a
devida
licença
válida
outorgada pela autoridade ambiental competente, portanto, em desacordo com a legislação ambiental, conforme consta do Auto de Infração n
º 135.638, Auto de Inspeção nº 156.961, Termo de Apreensão nº
119.693 e Termo de D
epósito nº
105.122, todos datados de 08
/06/
2015
.

Por outro lado, não restou
comprovado
que a empresa
,

de
titularidade
da apelante
,

foi criada por terceiros para o cometimento de ilícitos de natureza ambiental, cingindo-se ao campo das alegações.
Não há ao menos
um boletim de ocorrência
a respeito
, demonstrando a absoluta ausên
cia de questionamento da própria apelante perante os órgãos oficiais.

De
mais a mais, o dano ambiental
negado
pela segunda apelante é inerente
à própria conduta que lhe foi atribuída, na medida em que o transporte
irregular de madeira indica que a exploração do produto florestal se deu de forma ilícita, sem autorização do órgão ambiental
competente ou em desacordo com a outorgada.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de J
u
stiça
, a responsabilidade civil ambiental tem como
“
pressuposto a existência de atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, sendo o
nexo de causalidade
o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato que é fonte da obrigação de indenizar, de modo que,
aquele que explora a

atividade econômica coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental, e os danos que digam respeito à atividade estarão sempre vinculados a ela, por isso descabe a invocação, pelo responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil e, portanto, irrelevante a discussão acerca da ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou pela ocorrência de força maior
”
. (
EDcl
no
REsp
1346430/PR, Rel
ator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 05/02/2013, DJe 14/02/2013)
.

[
g.n
.]

Ademais,
bem esclarece
o Ministro HERMAN BENJAMIN
que
“
Na
apuração do nexo de causalidade
no âmbito da responsabilidade civil solidária, não se discute percentagem, nem maior ou menor participação da conduta do agente na realização do dano, pois a ser diferente perderia
o instituto exatamente a sua maior utilidade prát
ica na facilitação do acesso à J
ustiça para as vítimas
.”
(STJ.
REsp 1.236.863/ES, R
elator Ministro
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, julgado
em 12/
0
4/2011,
DJe
de 27/
0
2/2012
)
.

Nesses termos, independentement
e do ângulo pelo qual se analisa
a controvérsia,
conclui-se
que
a
apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da açã
o coletiva, sujeita, portanto, à
responsabilização pelo dano ao meio ambiente
informado na inicial e

reafirmado
no pronunci
amento jurisdicional recorrido com fundamento nos documentos que instruem os autos.

Diante do
exposto e considerando a fundamentação
supra
,
CONHEÇO

de
ambos os recursos e:

1.

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
por JHONATAN DAVI FERREIRA, mantendo inalterados os termos da sentença em relação à matéria recorrida.

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
reconhecendo
a ocorrência de dano moral coletivo
ambiental e condenando
a parte apelada
,

JH
ONATAN DAVI FERREIRA, ao pagamento de indenização no
valor de
R$ 19.887,88 (dezenove mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos),
devidamente acrescido de correção desde a data do arbitramento
(Súmula
362 do STJ) e juros de mora
desde o evento danoso (Súmula
54 do STJ),
sendo este
consubstancia
do
na data
em que ocorreu o transporte de madeira sem a devida licença válida
– 08 de junho de 2015, conforme registrado no
Auto de Infração n
º
135.638 (Id.
178499894, p.
03)
.

3.

O valor
da indenização referida
no item
2
.

deverá
ser recolhido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM)
, confo
rme orienta o art. 13, da Lei
7.347/1985 e o art. 9º, inciso IV,
da Lei Complementar Estadual
38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024